Tribunal: TJMT
Processo: 1002152-55.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002152-55.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Indenização por Dano Ambiental, Flora]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ZULMIRA DE MENEZES SIMOES - CPF: 872.767.399-53 (AGRAVADO), JACINTO SIMOES - CPF: 001.010.449-68 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES - CPF: 022.986.659-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DANO AMBIENTAL DEMONSTRADO POR MEIO DE IMAGENS DE SATÉLITE – INÍCIO DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA – ART. 405 DO CPC – PERIGO DA DEMORA INERENTE À PRÓPRIA NATUREZA DO DANO AMBIENTAL – DECISÃO REFORMADA - AGRAVO PROVIDO.

1 - Consoante o art. 405 do CPC/2015, laudo, vistoria, relatório técnico, auto de infração, certidão, fotografia, vídeo, mapa, imagem de satélite, declaração e outros atos elaborados por agentes de qualquer órgão do Estado possuem presunção (relativa) de legalidade, legitimidade e veracidade, por se enquadrarem no conceito geral de documento público.

2 – Verifica-se desnecessária a vistoria
in loco
para efeito de concessão de tutela ambiental, quando evidente as imagens de satélite a demonstrar a ocorrência do dano, mesmo porque, em época de grandes avanços tecnológicos, configuraria despropósito ou formalismo supérfluo negar validade plena a imagens de satélite e mapas elaborados a partir delas. Ou, em casos de desmatamento apontados por essas ferramentas altamente confiáveis, exigir a realização de prova pericial para corroborar a degradação ambiental (precedente STJ - REsp 1778729/PA).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Ministério Público Estadual
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia, nos autos da Ação Civil Pública nº 1001029-44.2021.8.11.0101, movida em desfavor de
Jacinto Simoes
e
Zulmira De Menezes Simões
, que indeferiu a tutela de urgência, consubstanciada, em síntese, no pedido de abstenção de exploração da área e de promover novos desmatamentos, sem prejuízo da recuperação da degradação constatada e do decreto de indisponibilidade de bens, na ordem de três milhões duzentos e sessenta e um mil reais, bem como da suspensão de participação em linhas de financiamento e obtenção de benefícios fiscais.

Em suas razões recursais, sustenta o Agravante que moveu Ação Civil Pública em desfavor dos agravados, ao fundamento de que, por meio de imagens de satélite, constatou-se a degradação ambiental, consistente no desmatamento a corte raso de 630,6454 hectares, entre os anos de 2008 a 2020.

Assevera que o relatório técnico realizado por engenheiros florestais vinculados ao Ministério Público, bem como as imagens do sistema de detecção de desmatamento possuem presunção (relativa) de legalidade, legitimidade e veracidade.

Argumenta, outrossim, que configura formalismo negar validade a imagens de satélite, exigindo-se a realização de prova pericial para fins de comprovação do dano ambiental.

Nesse diapasão, assegura que as partes têm o direito de empregar todos os meios legais para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido. Com base nestes fundamentos, pugnou pela concessão da antecipação de tutela recursal, nos termos do pedido negado em Primeira Instância.

Em análise liminar, o douto Relator que me antecedeu neste feito indeferiu o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal (Id. 118568470).

Em contrarrazões, os agravados refutam as alegações do agravante e requerem seja negado o provimento ao recurso (Id n. 125526652).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo provimento do recurso (Id n. 126435155).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, o Ministério Público propôs ação civil pública em face dos agravados, pedindo tutela antecipada, para compeli-los a deixar de praticar condutas ilegais contra o meio ambiente, em suas áreas, bem como efetivar providências no sentido de regularização e recuperação das áreas já degradadas.

Isso porque, segundo consta, no imóvel rural denominado Fazenda Dona Mercedes Sede II – Lote São Paulo, de responsabilidade dos agravados, foram constatadas degradações ambientais consistentes no desmatamento a corte raso de 630,6454 ha, conforme relatório elaborado pelo programa PRODES nº 0134-2021 e o auto de infração nº 21203637, no qual consta a ocorrência de desmatamento ilegal, a corte raso, em 630,6454 hectares de vegetação praticada no período de 2008 a 2020.

O Juiz, entretanto, negou o pedido liminar, ao fundamento de que não houve vistoria
in loco
no imóvel, afirmando ser imprescindível a dilação probatória por meio de prova pericial, apontando, ainda, carência de comprovação de que os agravados estivessem utilizando para proveito próprio a área embargada.

Irresignado, o ente público estadual interpôs o recurso de agravo de instrumento, pugnando, pela concessão da tutela pretendida. No entanto, foi indeferido.

Pois bem. A questão agora, a par dos fundamentos do Ministério Público, em contraponto à resposta dos agravados e fundamentos do Juízo Singular, é verificar se existiam ou não elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Argumentou o Ministério Público que:

Na decisão censurada,
a magistrada registrou que a fiscalização foi realizada por imagens de satélites pelo INPE em parceria com o Ministério Público Estadual pelo programa PRODES, sem que nenhuma diligência tenha sido encetada no campo (in loco).

Contudo, malgrado o conhecimento jurídico da nobre magistrada, em matéria ambiental, faltou-lhe o necessário discernimento para decidir a questão afeta aos autos.

Primeiramente, insta salientar que,
consoante o art. 405 do CPC/2015, laudo, vistoria, relatório técnico, auto de infração, certidão, fotografia, vídeo, mapa, imagem de satélite, declaração e outros atos elaborados por agentes de qualquer órgão do Estado possuem presunção (relativa) de legalidade, legitimidade e veracidade, por se enquadrarem no conceito geral de documento público
. Tal qualidade jurídica inverte o ônus da prova, sem impedir, por óbvio, a mais ampla sindicância judicial.

Razão assiste ao Ministério Público, porquanto, embora não tenha sido realizada vistoria em campo pelo órgão ambiental, as imagens de satélite produzidas pelo INPE em parceria com o Ministério Público Estadual por meio do programa PRODES, comprovam a degradação ambiental, valendo registrar que não há prova tarifada, tampouco um sistema estratificado de meios probatórios, consoante o art. 369 do NCPC: “...
empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código
”. Em outras palavras, se tratam se provas suficientes para evidenciar o ilícito ambiental em sua materialidade e autoria já que instruída com informações obtidas por meio de recursos tecnológicos altamente confiáveis.

Com efeito, a questão é que não se pode desprezar a prova material produzida, porquanto, a existência de desmatamento na propriedade rural dos agravados é comprovada mediante as imagens obtidas via satélite com o devido levantamento das coordenadas geográficas do local.

Ademais, a existência de cadastro da área em nome do agravado constitui-se presunção
juris tantum
acerca da sua responsabilidade pelo desmatamento concretizado no imóvel.

Assim é que, com todo respeito ao entendimento do Juízo de Primeiro Grau, tanto a probabilidade do direito, quanto o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estavam e estão presentes e justificam as medidas pleiteadas pelo Ministério Público, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

A ação civil pública foi instruída com o relatório técnico nº 0134-2021 realizado pelo INPE, via programa PRODES, e o auto de infração de nº 21203637 lavrado pela Polícia Militar de Proteção Ambiental, em que constaram por meio de análise das imagens de satélite a destruição de 630,6454 hectares, entre os anos de 2008 a 2020, no imóvel rural dos agravados.

As referidas imagens são acompanhadas de coordenadas geográficas e limites do polígono da área degradada. Essas informações, conjuntamente com o Auto de Infração n.º 21203637 e Relatório Técnico PRODES_0134-2021, permitem identificar a propriedade denominada Fazenda Dona Mercedes Sede II – Lote São Paulo, localizada no Município de União do Sul/MT, a dinâmica do desmatamento constatado, bem como o NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) – dados provenientes da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) –, o qual aponta para a queda abrupta da biomassa do imóvel.

Outrossim, é sabido que o avanço da tecnologia, com o uso de monitoramento por satélite e o cruzamento de dados geoespaciais, permite identificar os danos ambientais e dar célere cumprimento ao disposto no artigo 51, do Código Florestal. Nesse sentido, a aceitação das imagens de satélite como demonstração da existência do dano ambiental é pacífica na jurisprudência, como indica o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO NA AMAZÔNIA. ESTADO DO PARÁ. RESPONSABILIDADE CIVIL PELA DEGRADAÇÃO AMBIENTAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. EXISTÊNCIA DO DANO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS.
MAPAS E IMAGENS DE SATÉLITE. ART. 405 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. SÚMULA 7 DO STJ.

(...)

4. Acrescente-se que,
consoante o art. 405 do CPC/2015, laudo, vistoria, relatório técnico, auto de infração, certidão, fotografia, vídeo, mapa, imagem de satélite, declaração e outros atos elaborados por agentes de qualquer órgão do Estado possuem presunção (relativa) de legalidade, legitimidade e veracidade, por se enquadrarem no conceito geral de documento público
. Tal qualidade jurídica inverte o ônus da prova, sem impedir, por óbvio, a mais ampla sindicância judicial. Por outro lado, documento público ambiental, sobretudo auto de infração, não pode ser desconstituído por prova judicial inconclusiva, dúbia, hesitante ou vaga, mais ainda quando realizada muito tempo após a ocorrência do comportamento de degradação do meio ambiente.

5.
Em época de grandes avanços tecnológicos, configuraria despropósito ou formalismo supérfluo negar validade plena a imagens de satélite e mapas elaborados a partir delas. Ou, em casos de desmatamento apontados por essas ferramentas altamente confiáveis, exigir a realização de prova testemunhal ou pericial para corroborar a degradação ambienta
l.

6. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
(REsp 1778729/PA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 11/09/2020) (destaquei).

Evidenciada, assim, a ocorrência da supressão de vegetação, sendo que fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação resta caracterizado pela própria natureza do dano ambiental.

Quanto à probabilidade do direito, afigura-se inconteste sua configuração, na medida em que a responsabilidade de indenizar e reparar os danos ambientais é objetiva, além de solidária e
propter rem
, conforme comando legal expresso (Lei Federal nº 6.938/81).

Além do que, como acentuou o Ministério Público, o dano ambiental, por suas implicações multifacetárias, clama por medidas céleres. Como os efeitos negativos decorrentes do desmatamento evidenciado no auto de infração, bem como aqueles oriundos da inércia do poluidor (por não fazer, de imediato, para recompor o meio ambiente), têm efeitos imediatos, independentes dos contornos processuais, o abandono de medidas inaugurais de reparos ampliarão, sobremaneira, os prejuízos transindividuais.

Destaca-se, por fim, que, é inconteste o fato de que os documentos lavrados pelo órgão ambiental possuem presunção
iuris tantum
de veracidade e legitimidade, em razão da fé pública inerente aos agentes responsáveis pela análise do requerimento, até que sejam apresentadas provas em contrário, o que não ocorreu no caso em questão.

Isso posto,
dou provimento ao recurso
, para reformar a decisão recorrida, no sentido de determinar aos agravados que implementem as medidas postuladas nos itens 3 a 3.10 dos pedidos postulados na peça vestibular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023